Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONFISSÃO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE INEXISTENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu, condenado pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303) do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pede a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes previstos nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) analisar se a dosimetria da pena foi adequadamente fixada, especialmente quanto à consideração de maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova dos autos, incluindo a confissão parcial do réu quanto à condução do veículo sob efeito de álcool, é robusta e confirma a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que justifique a absolvição.
Quanto ao delito de lesão corporal culposa, mesmo que o réu tenha mantido o veículo parado em local inadequado, sua conduta negligente ao permanecer embriagado no meio da via foi suficiente para configurar o crime, nos termos do art. 303 do CTB, que exige apenas uma conduta culposa.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se os maus antecedentes do réu, o que justifica a manutenção da dosimetria tal como estabelecida na sentença de primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB) se mantém quando a materialidade e autoria estão comprovadas, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
A pena pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em maus antecedentes devidamente comprovados.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303 e 306; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 245.696/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.06.2013; STJ, REsp no 1.745.013/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13.11.2018.